Tribunal: TJBA
Processo: 8003252-48.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003252-48.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Advogado(s): FRANCISCO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO INEXISTENTE. ERRO DE FATO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela empresa Exequente em face da sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra o Município de Jequié, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao homologar transação entre as partes, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por manifesto erro de fato, ao homologar transação inexistente, baseando-se em petição da parte exequente que pleiteava o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação de transação, como causa de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', do CPC), condiciona-se à existência de um negócio jurídico bilateral válido, por meio do qual as partes, mediante concessões mútuas, extinguem a obrigação litigiosa, conforme exige o artigo 840 do Código Civil. 4. Incorre em manifesto erro de fato a sentença que interpreta equivocadamente uma petição de impulso processual como se fosse um instrumento de acordo, homologando um negócio jurídico não celebrado. 5. A ausência de manifestação de vontade bilateral e convergente para a celebração de um acordo torna nulo o ato homologado judicialmente, por vício insanável no seu objeto, impondo-se a cassação da sentença para restabelecer o devido processo legal e permitir o prosseguimento do feito executivo. 6. A nota de empenho, quando acompanhada da respectiva nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, apto a fundamentar a ação de execução contra a Fazenda Pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É nula, por manifesto erro de fato, a sentença que homologa transação inexistente. 2. A validade da transação judicial depende de manifestação de vontade bilateral, expressa e convergente, nos termos do art. 840 do Código Civil, não podendo ser presumida ou inferida de ato processual com finalidade antagônica, sob pena de violação ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 487, III, 'b'; Código Civil, art. 840. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10028101820188110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no Processo nº 8003252-48.2025.8.05.0141, em que figuram, como Recorrente, Microrécnica Informática Ltda., e, como Recorrido, Município de Jequié, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04